Tribunal: STF
Processo: Rcl 94456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP no Processo 1007831-27.2018.8.26.0269, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 339 e 670 da Sistemática da Repercussão Geral.

Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que efetuasse o pagamento das custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento da reclamação (doc. 12). 

Determinei, então, a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 48 horas, comprovasse o pagamento das custas, sob pena de indeferimento desta reclamação.

Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimada, conforme o DJe de 12/5/2026, não houve manifestação (doc. 13).

O recolhimento das custas processuais constitui requisito objetivo cuja inobservância inviabiliza o processamento regular desta ação, a considerar o teor do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
[...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo;

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A EMPRESA PRIVADA. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO 1. Na hipótese em que indeferido o benefício da gratuidade da justiça, deve ser concedido à parte reclamante prazo para recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 102, caput, do CPC. Caso não efetuado o recolhimento, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do art. 102, parágrafo único, do CPC. 2. Agravo a que se nega provimento (Rcl. 66.767 AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14/11/2024).

Seguindo a mesma orientação: Rcl 91.130/PR, DJe 23/3/2026, e Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria. 

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator